Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO. DEFEITO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. ART. 14, §3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TÉRMINO DO VÍNCULO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por P.F.C. em desfavor de Snowland Participações e Consultoria Ltda., em que a autora sustenta, em síntese, que, em 25 de novembro de 2024, ao ingressar na pista de patinação no gelo do parque administrado pela ré, sofreu queda logo no início da atividade, ocasião em que a cotoveleira fornecida como equipamento de proteção individual (EPI) teria se desprendido do membro, ocasionando impacto direto do cotovelo esquerdo no gelo. Afirma que, posteriormente, foi diagnosticada com fratura em três pontos do braço, submetendo-se a tratamento continuado com registro de sequelas funcionais. Alega que o estabelecimento minimizou a gravidade da lesão no atendimento pós-queda e não a encaminhou adequadamente para cuidados médicos especializados. Por essas razões, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

2. Sobreveio sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que rejeitou a preliminar de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da ré, por entender que a competência do juízo recuperacional se restringe à fase executória; reconheceu a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; no mérito, julgou improcedente o pedido, por entender que a queda decorreu de desequilíbrio da própria autora, que descumpriu orientação expressa de manter-se segura no corrimão; que a ré comprovou o fornecimento de equipamentos adequados, monitores treinados e vídeo obrigatório; que não há prova de defeito nos EPIs nem de irregularidade estrutural; e que a conduta da autora configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, rompendo o nexo causal.

3. A recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) que a sentença desconsiderou prova essencial — o Relatório de Atendimento (ID 251511138), elaborado pela própria ré, no qual consta que "durante a queda, a cotoveleira saiu do lugar, causando impacto direto no cotovelo esquerdo" —, o que evidencia defeito do serviço e afasta a tese de culpa exclusiva; (ii) que, ainda que a queda tivesse decorrido de desequilíbrio da autora, a fratura grave não teria ocorrido na extensão verificada se o EPI tivesse cumprido sua função protetiva, restabelecendo-se o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano; (iii) que a conduta posterior da recorrida — minimização da lesão e ausência de encaminhamento médico adequado — agravou o dano e reforça a falha na prestação do serviço; (iv) que o dano moral é evidente diante de fratura em três pontos, limitação funcional, dor intensa e sequelas, ultrapassando o mero dissabor.

4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Não há, portanto, preliminares defensivas a examinar nesta sede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o Relatório de Atendimento (ID 251511138) produzido pela própria recorrida constitui prova suficiente de defeito no equipamento de segurança fornecido, apta a afastar a excludente de culpa exclusiva do consumidor prevista no art. 14, §3o, II, do CDC; (ii) a queda da recorrente, ocorrida logo ao início da atividade após o descumprimento de orientação expressa de manutenção no corrimão, configura culpa exclusiva do consumidor suficiente para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da recorrida; (iii) o conjunto probatório dos autos sustenta ou infirma os fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo já fixada na sentença recorrida e não impugnada pelas partes, constituindo capítulo coberto pela preclusão que vincula o julgamento desta Turma.

7. O art. 14, caput, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. O §3o, inciso II, do mesmo dispositivo prevê como causa excludente da responsabilidade a demonstração de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se de excludente de interpretação restritiva: para que opere, é necessário que a conduta do consumidor seja a causa única e eficiente do dano, afastando integralmente qualquer contribuição causal da atividade ou dos serviços do fornecedor.

8. É incontroverso que a recorrente frequentou o parque Snowland em 25/11/2024, praticou patinação no gelo pela primeira vez, sofreu queda logo no início da atividade e foi diagnosticada com fratura no cotovelo esquerdo. A gravidade da lesão não está em disputa.

9. O vídeo produzido pela própria recorrida (ID. 81816299), examinado na sentença recorrida, demonstra de forma objetiva que a autora soltou o corrimão antes da queda, contrariando a orientação expressa constante do Termo de Ciência e Responsabilidade (ID 251511137) e das instruções verbais dos monitores. A queda ocorreu da própria altura, sem interferência de terceiros ou falha estrutural visível na pista. Este elemento probatório não foi impugnado pelo recurso quanto à autenticidade ou ao conteúdo. Além disso, a análise do vídeo não é clara sobre a falha no equipamento e pode-se perceber que a queda decorreu de culpa exclusiva da vítima que, mesmo não tendo prática no esporte, se aventurou a soltar o corrimão e ir para o centro da pista, na tentativa de desviar das pessoas que estavam na sua frente. A imprudência ficou devidamente verificada não se podendo atribuir culpa da recorrida.

10. Análise do Relatório de Atendimento (ID 251511138) — ponto nuclear do recurso. A recorrente sustenta que o trecho "a cotoveleira saiu do lugar durante a queda" demonstra defeito do EPI. O argumento não procede pelas razões que seguem. Primeiramente, o registro descreve uma ocorrência simultânea à queda — o deslocamento do protetor —, não uma falha anterior e causal. A cotoveleira "saiu do lugar" durante a queda, e não antes dela, o que retira o suporte fático à tese de que o defeito do equipamento foi a causa determinante do evento lesivo. O nexo causal pressupõe antecedência lógica da causa em relação ao efeito. Em segundo lugar, o simples deslocamento de um protetor articular durante um impacto físico não equivale, por si só, à demonstração de defeito de fabricação ou de inadequação do equipamento. Equipamentos de proteção absorvem impactos e podem se deslocar precisamente em razão da força do impacto — o que não os torna defeituosos. A recorrente não produziu laudo técnico, perícia ou qualquer outro elemento que atestasse a inadequação do equipamento ao uso destinado, tampouco que o deslocamento decorreu de falha estrutural do produto e não do impacto em si. Terceiro: o ônus da prova quanto ao defeito do serviço, mesmo em relações de consumo, incumbe ao consumidor quando o fato constitutivo do direito — a falha — não é evidente pelos documentos existentes. A facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) permite a inversão do ônus quando há verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica, mas não opera automaticamente para substituir prova inexistente. No caso, a própria documentação da ré (ID 251516503) comprova fornecimento de equipamentos, orientações e monitoramento adequados — e a recorrente não apresentou contraprova técnica.

11. O Termo de Ciência e Responsabilidade (ID 251511137) foi entregue à autora, comprovando que ela conhecia os riscos inerentes à atividade, incluindo quedas e lesões, e as instruções de utilização do corrimão especialmente para iniciantes. O Relatório de Atendimento (ID 251511138) ainda registra que foi oferecida remoção ao hospital, recusada pela própria autora.

12. A ré comprovou, mediante documentação idônea: (a) fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados, incluindo cotoveleiras e demais itens (IDs 251511140 a 251516503); (b) exibição de vídeo instrutivo obrigatório antes do ingresso na pista; (c) disponibilização de monitores treinados; (d) Termo de Ciência e Responsabilidade (ID 251511137); (e) oferta de atendimento hospitalar no pós-queda. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade estrutural na pista ou de defeito comprovado nos equipamentos. A recorrida cumpriu o dever qualificado de segurança e informação que lhe é exigível em atividades recreativas de risco.

13. Quanto ao argumento de omissão no atendimento pós-queda (acrescido nos Memoriais de 09/04/2026): a arguição de que a recorrida teria "minimizado a gravidade da lesão e deixado de encaminhar adequadamente a consumidora" não tem amparo probatório. O Relatório de Atendimento (ID 251511138) demonstra que houve atendimento imediato e que a oferta de remoção ao hospital foi recusada pela própria autora. Não há prova de que o estabelecimento tenha sido informado da extensão da fratura no momento do atendimento, nem de que tenha agido de má-fé ou com omissão negligente. O argumento deve ser afastado.

14. A sentença recorrida deve ser mantida porque: (a) a prova dos autos — em especial o vídeo (ID 251511139) — demonstra que a queda decorreu do comportamento da própria autora, que soltou o corrimão contrariando orientação expressa; (b) o registro do deslocamento da cotoveleira durante a queda não comprova defeito do EPI, pois descreve evento concomitante ao impacto, sem prova técnica de inadequação do produto; (c) a configuração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor; (d) a ré demonstrou ter adotado todas as medidas de segurança razoavelmente exigíveis para a atividade. A manutenção da sentença não importa desconsideração da gravidade da lesão sofrida pela recorrente, que é fato lamentável. A improcedência decorre da ausência de prova do nexo causal entre eventual falha do serviço e o dano, elemento indispensável à responsabilização civil objetiva do fornecedor, ainda que se reconheça a hipossuficiência fática do consumidor em atividades de risco.

IV. DISPOSITIVO

15. Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito, nego provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

16. Verifica-se que a parte autora percebe benefício previdenciário no valor de R$ 4.921,52 (quatro mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), id. 81817276, pág. 12, quantia inferior ao patamar de cinco salários mínimos, parâmetro amplamente adotado pela jurisprudência como indicativo objetivo de hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do art. 98 do CPC c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95.

17. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 12.000,00), nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade dos honorários, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da presente decisão, salvo se a parte demonstrar, nesse período, capacidade econômica para seu pagamento.